Tribunal: TJES
Processo: 5022409-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022409-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YANN SANCHE MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022409-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: YANN SANCHE MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de YANN SANCHE MARTINS contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a custódia perdura por mais de seis meses, além de sustentar a ausência de fundamentação concreta para a medida extrema e destacar condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorre excesso de prazo injustificado na condução da instrução criminal; e (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea, inclusive mediante a técnica
per relationem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
brutal justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública. A jurisprudência admite a técnica da fundamentação
per relationem
, de modo que o magistrado pode remeter-se a fundamentos expostos em pronunciamentos judiciais anteriores para manter a prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garantem a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

O excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, mas de análise pautada pela razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a atuação do Estado-Juiz.

A instrução processual encontra-se em fase final, com audiências realizadas em 21/10/2025 e 09/12/2025, aguardando apenas a juntada de documento para abertura de prazo de memoriais, o que afasta a tese de desídia do Poder Judiciário.

O juízo de origem reavaliou recentemente a necessidade da prisão, em 13/02/2026, cumprindo o dever de revisão periódica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
é legítima para resguardar a ordem pública.

É válida a utilização da fundamentação
per relationem
em decisões que mantêm a segregação cautelar.

Inexiste excesso de prazo quando o trâmite processual segue ritmo compatível com as particularidades do caso e se aproxima do encerramento da instrução.

Atributos pessoais positivos não impedem a manutenção da prisão preventiva se demonstrada a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312, art. 313, inciso I, e art. 316, parágrafo único; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 981.493/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 935.057/RO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 5/3/2025; TJES, HC 5012003-97.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, disponibilizado em 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022409-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: YANN SANCHE MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
YANN SANCHE MARTINS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES
, nos autos da ação penal nº 5000527-93.2025.8.08.0064, por meio do qual fora decretada e mantida a sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na condução do feito, uma vez que se encontra custodiado há mais de seis meses. Alega, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo os dados de processo de referência, os fatos ocorreram em 21 de fevereiro de 2025, por volta das 19:30h, no Bar e Restaurante Esso, em Ibatiba. Segundo depoimentos e provas colhidas, o paciente teria desferido um golpe com uma garrafa quebrada no pescoço da vítima, Vicente Junior Pope Pereira, após uma confusão iniciada no estabelecimento. A vítima veio a falecer posteriormente.

Acerca do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, esta eg. Câmara já se manifestou sobre o tema no julgamento do Habeas Corpus nº 5000298-85.2025.8.08.9101, ocasião em que entendeu que a gravidade concreta da conduta justifica a manutenção do cárcere cautelar. Confira-se a ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de YANN SANCHE MARTINS contra ato do Juízo de Ibatiba, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela traição (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, alegando que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito e em fundamentos genéricos, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis e se apresentou espontaneamente à autoridade policial. Adicionalmente, argumenta ocorrência de "discriminação velada e seletividade penal" influenciada pela repercussão social do caso. O pedido é de revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares, e, no mérito, a confirmação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva de YANN SANCHE MARTINS está devidamente fundamentada e se preenche os requisitos legais do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em especial no que tange à garantia da ordem pública e periculosidade do agente, diante do modus operandi da conduta delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível, pois o paciente está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, conforme o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Estão configurados os pressupostos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime), não sendo a via processual do Habeas Corpus adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, e a defesa não questiona a existência dos indícios de autoria, comprovados por provas testemunhais e imagens de videomonitoramento.

Encontra-se configurado o periculum libertatis, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva atribuída ao paciente, que demonstrou elevada periculosidade ao se envolver em um crime marcado por extrema brutalidade.

A vítima, Vicente Júnior Pope Pereira, encontrava-se em situação de vulnerabilidade e impossibilidade de defesa, tendo sido atingida por golpes com garrafa de vidro quebrada desferidos pelo paciente na região do pescoço, o que já a deixara gravemente ferida.

A sequência delitiva, que culminou com o óbito da vítima por traumatismo cranioencefálico, após também ser atingida por cadeiradas desferidas pelo corréu Rodrigo, evidencia periculosidade acentuada dos agentes, extrapolando a normalidade do tipo penal.

A jurisprudência admite que o modus operandi violento e brutal do crime constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 992.459/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento e brutal, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, demonstrando a periculosidade do agente, ainda que este possua condições pessoais favoráveis.

Na espécie, em Audiência de Instrução e Julgamento, o juízo de origem manteve a prisão preventiva. Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade da técnica da fundamentação p
er relationem
, segundo a qual é legítima a motivação de decisões, como a de manutenção da prisão preventiva, com base em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 7. A técnica de motivação per relationem não enseja nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir. (STJ, AgRg no HC n. 981.493/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE MANTÉM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Em relação à questão afeta aos requisitos da prisão preventiva, trata-se de vedada reiteração de pedido, que enseja o não conhecimento da impetração e, consequentemente, a denegação da ordem sem resolução de mérito. 2.
Quanto à suposta carência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, melhor sorte não assiste à Defesa, uma vez que o magistrado a quo utilizou-se de fundamentação per relationem, admitida pela jurisprudência do STJ, a qual orienta que, "para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo os fundamentos justificadores da custódia cautelar, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos"
(STJ, AgRg no RHC n. 168.946/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). 3. Ordem denegada. (TJES, HC 5012003-97.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Relª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 01/12/2023)

Desse modo, as condições pessoais favoráveis do paciente invocadas pela defesa não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético. Em outras palavras, exige-se a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo. Nesse mesmo sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

Na espécie, a instrução processual está na fase final, tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 21/10/2025 e sua continuação em 09/12/2025. Na ocasião do último ato, foi encerrada a oitiva de testemunhas e realizado o interrogatório dos réus, estando o feito aguardando a juntada de documento solicitado (Boletim de Atendimento de Urgência - BAU) para a abertura de prazo para a apresentação de memoriais escritos. Além disso, extrai-se dos dados do processo de referência que, recentemente, em 13/02/2026, o juízo
a quo
reavaliou os requisitos da segregação provisória, mantendo-a.

À vista do exposto, não se pode imputar ao Estado-Juiz mora injustificada na condução do feito.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)